Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O feito foi extinto com exame do mérito por prescrição (artigo 487, II, CPC); por isto, cabe ao autor pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico, ou seja, a quantia que a ré não teve que desembolsar (proporcional à sua cota-parte na dívida) ante o reconhecimento da prescrição da pretensão do Banco (artigo 85, §2o, CPC).
2. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação". (Tema 1.059, STJ).
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.